Tribunal: TJDFT
Processo: 0752869-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA IMOBILIÁRIA. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PROBLEMAS COM INFILTRAÇÃO. MOFO EM PAREDES. OMISSÃO DA IMOBILIÁRIA E DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MÁS CONDIÇÕES DE MORADIA. INEXISTÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. ROMPIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE VALORES PELO JUÍZO. JULGAMENTO POR EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Ação Declaratória de Inexistência de Débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedido iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pela primeira ré.
2. As requeridas interpuseram, separadamente, recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica havida entre as locatárias e a imobiliária, 2a ré, que presta serviço de intermediação de locação e administração de imóveis, se qualifica como de consumo, nos estritos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor havendo responsabilidade solidária por eventuais danos causados às consumidoras. Precedente: (Acórdão n.893916, 20150110009767ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/09/2015, Publicado no DJE: 21/09/2015. Pág.: 337, BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA versus WEBERT ANDERSON ALENCAR E OUTRO(S)).
5. Conforme comprovam as trocas de mensagens entre as partes anexadas aos autos pelas requerentes (Ids 27936232 e seguintes), durante todo o período em que as recorridas residiram no imóvel em questão, houve reclamações e questionamentos acerca do estado do mesmo. Os depoimentos das testemunhas apresentados em audiência ratificam a existência de danificações no imóvel.
6. Diante da comprovada condição do imóvel e considerando a conduta das locatárias, sobretudo a inviabilização de conserto das infiltrações, entende-se que houve, no caso, culpa recíproca, de modo que não se aplica, aqui, qualquer multa contratual para qualquer das partes e cada uma responde conforme a sua responsabilidade no evento.
7. Recurso das partes rés conhecidos e parcialmente providos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.